Tribunal: TJSP
Processo: 2234284-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁTIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SEM A CONDICIONANTE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE DISCUTIDO. Pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento consolidado no REsp no 1156668/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, que somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁTIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SEM A CONDICIONANTE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE DISCUTIDO. Pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento consolidado no REsp no 1156668/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, que somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN. Ausente a comprovação dos requisitos do periculum in mora e fumus boni juris não se concede a tutela de urgência pleiteada. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000956983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2234284-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S/A,
é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos. Declara voto
parcialmente divergente a 2a juíza. - sustentou oralmente o Dr.
Eduardo Galezzi - OAB: 185.626/SP", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36569
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2234284-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DRA. CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA
DE DÉBITO TRIBUTÁTIO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
SEM
A
CONDICIONANTE DE DEPÓSITO INTEGRAL
DO MONTANTE DISCUTIDO. Pacificado no
Superior Tribunal de Justiça o entendimento
consolidado no REsp no 1156668/DF, julgado sob o
rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973, que somente o depósito em dinheiro viabiliza a
suspensão determinada no artigo 151 do CTN.
Ausente a comprovação dos requisitos do periculum
in mora e fumus boni juris não se concede a tutela de
urgência
pleiteada.
Decisão
mantida.
Recurso
conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de tutela antecipada tirado por TEREOS AÇÚCAR E
ENERGIA BRASIL LTDA. da decisão que, nos autos da ação
anulatória de débito fiscal ajuizada em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu a liminar sob o fundamento de
que o ato administrativo goza de presunção juris tantum de retidão,
por ora não elidida pela autora, esclarecendo que a suspensão da
exigibilidade do débito fica condicionada ao depósito do montante
integral devido.
A agravante, não tendo logrado sucesso na
via administrativa (fls. 375/383), ajuizou ação anulatória visando à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da infração
4.117.674-1, na forma do art. 151, V, do CTN, até final julgamento
do recurso, independentemente do depósito do montante integral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito, determinando-se que se abstenha de praticar quaisquer atos
tendentes à exigência do imposto em questão, em especial, o
impedimento de renovação da CND, inscrição no CADIN Estadual e
ajuizamento de executivo fiscal, dentre outros.
O recurso foi distribuído livremente, com
pedido de efeito suspensivo negado, dispensadas as informações do
Juízo e a intimação da agravada. Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- O recurso não comporta provimento.
A matéria objeto de conhecimento neste
recurso compreende apenas a discussão acerca da concessão da
liminar, devendo adequar-se aos estreitos limites da plausibilidade da
medida, sob pena de adentrar ao mérito da ação.
É cediço que a concessão ou não da medida
liminar, é ato de prudente critério do julgador e insere-se no seu
Poder geral de cautela.
Neste juízo de cognição sumária, próprio dos
recursos de agravo, não se vislumbra, ao menos da análise dos
documentos que compõem o instrumento, a existência do
indispensável requisito do periculum in mora ou “perigo de dano”,
haja vista não haver notícia nos autos de que tenha sido ajuizada
execução fiscal em face da agravante, não havendo prejuízo em
aguardar o pronunciamento final do Juízo Singular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, em casos como o presente,
diante da presunção de certeza e liquidez do ato administrativo
impugnado, somente é possível proceder à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário mediante a realização de depósito
do montante integral da dívida, nos exatos termos do artigo 151,
inciso II, do Código Tributário Nacional e Súmula n.o 112 do C.
Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de se aplicar o inciso V
do referido artigo 151.
Ademais,
também
não
se
vislumbra
a
“probabilidade do direito”, porquanto não restou elidida a presunção
de veracidade e legalidade do ato administrativo vergastado, sendo
curial a discussão da questão acerca do estabelecimento da
agravante (depósito/armazém) se teria deixado de efetuar o
pagamento de ICMS e se teria recebido e vendido mercadorias
desacompanhadas de documentação fiscal, no bojo dos autos
principais, após devida dilação probatória.
Em relação à decisão combatida, de fato, não
é possível o deferimento da pretensão de suspensão da totalidade da
dívida, à míngua do depósito do seu montante integral, em
descompasso com o artigo 151, II, do CTN, que preconiza: “Artigo
151- Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II- o depósito do seu
montante integral;”.
O Superior Tribunal de Justiça sumulou o
entendimento de que apenas o depósito integral e em dinheiro
suspende a exigibilidade do crédito tributário: “Súmula no 112 - O
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e
em dinheiro.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não se vislumbram os requisitos para a
concessão da tutela pretendida, ressaltando-se, como grifado, a
possibilidade da suspensão da exigibilidade da dívida mediante o
depósito da integralidade da dívida perante o Juízo de origem,
descontada a parte declarada inconstitucional.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Descabidos honorários na hipótese,
conforme já decidido pelo C. STJ1.
VERA ANGRISANI
Relatora
1 REsp 1743142/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2234284-21.2020.8.26.0000
Agravante:
TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S/A
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara: SÃO PAULO / 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
DECLARAÇÃO
DE
VOTO
PARCIALMENTE DIVERGENTE No 27.435
Reporto-me ao relatório lançado pela nobre e
culta Relatora Sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I- Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de tutela antecipada tirado por TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL
LTDA. da decisão que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal
ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu
a liminar sob o fundamento de que o ato administrativo goza de presunção
juris tantum de retidão, por ora não elidida pela autora, esclarecendo que
a suspensão da exigibilidade do débito fica condicionada ao depósito do
montante integral devido.
A agravante, não tendo logrado sucesso na via
administrativa (fls. 375/383), ajuizou ação anulatória visando à suspensão
da exigibilidade do crédito tributário objeto da infração 4.117.674-1, na
forma do art. 151, V, do CTN, até final julgamento do recurso,
independentemente do depósito do montante integral do débito,
determinando-se que se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes à
exigência do imposto em questão, em especial, o impedimento de
renovação da CND, inscrição no CADIN Estadual e ajuizamento de
executivo fiscal, dentre outros.
O recurso foi distribuído livremente, com pedido
de efeito suspensivo negado, dispensadas as informações do Juízo e a
intimação da agravada. Há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Ouso divergir em partes da i. Relatora Sorteada,
pois vislumbro a possibilidade de suspensão do crédito tributário quanto
aos valores excessivos referentes aos juros moratórios a à multa punitiva,
que desde já podem ser reconhecidos, conforme jurisprudência do C.
Órgão Especial e do E. STF.
No que tange aos juros, é sabido que na arguição
de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 foi decidido pelo
C. Órgão Especial que o índice de juros moratórios trazido pela Lei
Estadual no 13.918/2009 devem ser limitados à Taxa SELIC.
Considerando que os termos iniciais dos juros nos
três itens englobados no AIIM são anteriores à vigência da Lei Estadual
16.497/2017 (vide demonstrativo às fls. 96 da origem), há relevante
fundamento a justificar o expurgo dos moratórios superiores à citada taxa.
Não é demais frisar que os juros constituem matéria de ordem pública.
Já a as multas foram capituladas no art. 85, I, “a”,
e III, “c”, da Lei Estadual no 6.374/1989, que assim dispõem:
Artigo 85 - O descumprimento das obrigações
principal e acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação,
fica sujeito às seguintes penalidades:
I - infrações relativas ao pagamento do imposto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a) falta de pagamento do imposto, apurada por
meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 80% (oitenta por cento)
do valor do imposto;
(...)
III - infrações relativas à documentação fiscal na
entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de
mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:
(...)
c) recebimento de mercadoria ou de serviço sem
documentação fiscal, cujo valor seja apurado por meio de levantamento
fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria
ou do serviço;
A primeira penalidade já está fixada em valor
inferior à totalidade do imposto devido, pelo que não há qualquer
adequação a ser procedida.
Por outro lado, a segunda multa foi estabelecida
em quantia superior a própria alíquota do imposto ou seja, superior à
obrigação tributária principal. Deve, pois, ser a penalidade limitada a 100%
do valor do tributo.
Nesse
sentido,
adoto
como
parâmetro
o
entendimento fixado no RE no 754.554 AgRg:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ALEGADA
VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, INCISO IV, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

CARÁTER
SUPOSTAMENTE
CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA COMINADA EM LEI

CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL
DE CONFISCATORIEDADE DO TRIBUTO CLÁUSULA VEDATÓRIA
QUE
TRADUZ
LIMITAÇÃO
MATERIAL
AO
EXERCÍCIO
DA
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E QUE TAMBÉM SE ESTENDE ÀS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MULTAS
DE
NATUREZA
FISCAL

PRECEDENTES

INDETERMINAÇÃO
CONCEITUAL
DA
NOÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO DOUTRINA PERCENTUAL DE 25% SOBRE O
VALOR DA OPERAÇÃO
“QUANTUM” DA MULTA TRIBUTÁRIA
QUE ULTRAPASSA, NO CASO, O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL
EFEITO
CONFISCATÓRIO
CONFIGURADO

OFENSA
ÀS
CLÁUSULAS
CONSTITUCIONAIS
QUE
IMPÕEM
AO
PODER
PÚBLICO O DEVER DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE PRIVADA, DE
RESPEITO À LIBERDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL E DE
OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
AGRAVO
IMPROVIDO. (RE 754554 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013)
Ainda, sob o pretexto de atualização da
penalidade o Estado calcula juros moratórios desde muito antes do termo
inicial destes, que seria a partir do “segundo mês subsequente ao da
notificação da lavratura do auto de infração”, conforme art. 96, II, da Lei
Estadual no 6.374/89, na redação dada pela Lei Estadual no 13.918/2009,
vigente à época da lavratura do AIIM.
Em verdade, a atualização monetária dos débitos
fiscais estaduais está suspensa desde 01/01/1999 por força do art. 2o da Lei
Estadual no 10.175/98, valendo-se ilegalmente a Fazenda do artifício da
incidência de juros para suprir tal lacuna.
Logo, a base de cálculo das penalidades previstas
no art. 85 da Lei Estadual no 6.374/89 deve ser o valor original do débito,
incidindo juros moratórios sobre a multa somente a partir do segundo mês
subsequente à notificação do AIIM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesses termos, fica autorizada a suspensão da
exigibilidade do crédito no que toca aos valores em excesso apurados a
partir das considerações supra.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, divirjo da
i. Relatora Sorteada para dar parcial provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
135215FA
6
10
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
135EB9FE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2234284-21.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.